Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-48.2024.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003678-48.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KAUE FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 973.278.402-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROBERTO DA FONSECA - CPF: 700.609.392-90 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
o apelante
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição com base na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; (
ii
) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.

4.
As provas constantes dos autos — notadamente o auto de prisão em flagrante, os depoimentos consistentes de policiais civis, o auto de apreensão de substâncias entorpecentes e apetrechos típicos do tráfico, bem como o laudo preliminar — demonstram a efetiva atuação do réu no tráfico de drogas, afastando a tese de coação irresistível.

5.
A reincidência do apelante, aliada à pena superior a quatro anos, atrai a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo legítima a fixação do regime mais gravoso e ausente qualquer afronta ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A alegação de coação moral irresistível exige prova concreta e consistente, não sendo suficiente a narrativa isolada do réu desacompanhada de elementos objetivos
”
.

“
A reincidência, somada à pena superior a quatro anos, impõe a fixação do regime inicial fechado como regra legal, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003678-48.2024.8.11.0045

APELANTE: KAUE FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor
Kaue
Francisco de Sousa,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
- MT
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(id
.

265086320
)

Sustenta a Defesa, em síntese, a tese absolutória fundada na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, além de pleitear, de forma subsidiária, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.

265086334
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

270626863
)

É o relatório.

V

O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
pós detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece acolhimento, conforme passo a expor.

A materialidade do delito restou robustamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exame preliminar de constatação de drogas
,
laudo pericial, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas distintas – 82g de maconha, 47g de cocaína e 4g de pasta base de cocaína – além de balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para a comercialização de drogas, como sacolas plásticas do tipo
“
ziplock
”.

Quanto à autoria, encontra-se inequivocamente demonstrada pelas declarações prestadas pelos policiais civis Amaury de Mello Fernandes e Alex Rodrigues Alves Lima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando que o apelante já era alvo de investigação policial por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo inclusive apontado como integrante do grupo criminoso conhecido como “
c
omando

v
ermelho”.

Na ocasião dos fatos, os agentes policiais flagraram movimentação típica de tráfico no imóvel do réu, ocasião em que, após tentativa de evasão de um terceiro, adentraram a residência e localizaram os entorpecentes expostos em local de fácil acesso, além dos demais objetos que corroboram a prática delitiva.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório
.

Outrossim, a tese defensiva de coação moral irresistível não encontra respaldo probatório minimamente suficiente à sua aceitação jurídica.

Isso porque,
o réu limitou-se a afirmar, em juízo, que teria sido coagido por membros da organização criminosa denominada “
c
omando
v
ermelho
” a armazenar substâncias entorpecentes em sua residência, sob a alegação de que possuía dívida com referida facção.

Aduziu, ainda, ter sido ameaçado e agredido fisicamente em região de mata, como forma de intimidação, e que, no dia da abordagem policial, teria recebido ordens de um integrante da organização para ocultar os entorpecentes em seu domicílio.

Contudo, tais alegações, destituídas de qualquer elemento de corroboração nos autos, não se prestam a demonstrar, com o grau de certeza exigido, a incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à Defesa o ônus de comprovar a alegada coação moral irresistível, o que, claramente, não foi cumprido.

Pelo contrário, os elementos probatórios constantes na sentença — em especial, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência,
os depoimentos dos policiais civis Amaury de Mello Fernandes e Alex Rodrigues Alves Lima, o auto de apreensão, e o laudo preliminar de constatação de drogas — apontam para a efetiva atuação do réu na mercancia ilícita de entorpecentes.

Ressalte-se, inclusive, que o imóvel utilizado para a guarda da droga foi identificado como ponto de tráfico reiteradamente denunciado por terceiros e monitorado pela polícia judiciária, a qual presenciou movimentações típicas do comércio de substâncias ilícitas.

Demais disso, foram apreendidas na residência do réu quantidades consideráveis de diferentes drogas (04g de pasta base de cocaína, 47g de cocaína e 82g de maconha), além de balança de precisão, envelopes tipo zip
lock
e numerário em espécie, circunstâncias que evidenciam organização e habitualidade na prática do tráfico, incompatíveis com a narrativa de um mero ato de coação ocasional.

Note-se, ainda, que ao ser abordado, o acusado apresentou identidade falsa e encontrava-se em desconformidade com a execução penal, pois deveria estar sob monitoramento eletrônico, o que reforça sua deliberada tentativa de ocultar sua atuação criminosa e enfraquece ainda mais a pretensão de exclusão da culpabilidade.

Nesse cenário, a invocação da coação moral irresistível figura como construção retórica isolada e desamparada de substrato probatório, insuficiente para afastar a responsabilidade penal do réu.

Por certo, a
coação moral irresistível, para efeito de exclusão da culpabilidade, exige a comprovação cabal de ameaça grave, atual e insuperável, não bastando meras alegações desprovidas de prova nos autos.

A ausência de indícios mínimos acerca da existência e concretude da suposta coação torna insustentável a pretensão absolutória.

No que tange ao pleito subsidiário de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença condenatória
,
ao fixar o regime inicial fechado, observou de maneira estrita os ditames legais, em especial o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, segundo o qual, sendo o réu reincidente e aplicada pena superior a 4 (quatro) anos, o regime fechado deve ser imposto como regra.

No caso em apreço, a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo expressamente reconhecida a reincidência do apelante — circunstância
es
s
a
devidamente comprovada nos autos, por meio de certidão de antecedentes criminais (id. 156517767), o que atrai, com rigor, a imposição do regime mais gravoso.

A opção do
j
uízo
a quo
pelo regime fechado não representa qualquer excesso ou desproporcionalidade, tampouco afronta o princípio da individualização da pena.

Ao revés, trata-se de imposição legal decorrente de critérios objetivos previstos no Código Penal, que vinculam a atividade jurisdicional, especialmente em casos de reiteração delitiva.

Em suma, inexiste qualquer mácula que autorize a reforma do decisum, seja quanto ao mérito da condenação, seja no tocante à fixação do regime prisional
, de modo que
não há reparo a ser feito à respeitável sentença, que deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
cons
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025